Tribunal: TJDFT
Processo: 0744001-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO RECONHECIDA. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO VERIFICADO. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO CONSTATADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Amparada a decisão agravada no art. 98, do CPC, assim como observados os ditames do art. 99, §2o, do CPC, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, não há que se falar em erro in procedendo.
2. O dever de fundamentação das decisões judiciais decorre de mandamento expresso no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tendo a matéria sido, ainda, objeto de previsão legal no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.1 Na hipótese dos autos, considerando a disciplina normativa, e a partir de um juízo lógico de indução, é possível constatar que a decisão agravada restou suficientemente motivada, observando as balizas cognitivas próprias dos pronunciamentos judiciais desta natureza, além de pontuar os termos constitucionais e legais que amparam o benefício da gratuidade de justiça e as condições para sua concessão (art. 5o, inciso LXXIV, da CF e 98, do CPC), não se desincumbindo o Agravante, contudo, do ônus que lhe competia.
3. Nos termos constitucionais e legais, a gratuidade de justiça é destinada a parte que não dispõe de condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, nos termos do art. 98, do vigente CPC. 3.1. Consoante o art. 99, § 2° do Novo Código de Processo Civil - CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3.2. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do beneplácito, entendimento consolidado por esta Corte e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
4. Os requisitos legais indispensáveis para o deferimento da gratuidade de justiça, ou seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado, não se encontram presente nos autos e, desta forma, à míngua de prova apta a delinear a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, resta inviabilizado o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça vindicados.
5. Agravo Interno conhecido e desprovido.